Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONSTATAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A clínica credenciada não possui profissional com especialidade no tratamento de Síndrome de Down. Os documentos apresentados pela agravante demonstram que a fonoaudióloga que atende na clínica credenciada é especialista em distúrbios auditivos, o que não é o caso do agravado. Além disso, ao contrário do afirmado no recurso, a clínica não credenciada fica mais perto da casa do agravado, consoante confirmam os mapas acostados aos autos.
2. Escorreita a rejeição da impugnação, haja vista o descumprimento da determinação judicial, sendo devidos o reembolso dos valores despendidos pelos agravados e a multa por descumprimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.